Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-53.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800209-53.2021.8.14.0124

APELANTE: JOHN VICTOR TEXEIRA MOUTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do CP.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão com afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da correlação pela desclassificação da conduta para receptação; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação e se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao princípio da correlação, pois, conforme art. 383 do CPP, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica, sendo lícita a
emendatio libelli
para tipificação da conduta em receptação.

4. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelos documentos e testemunhos colhidos em juízo, em especial a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, o que gera a presunção da receptação e transfere à defesa o ônus de demonstrar a licitude da posse, sem êxito no caso.

5. A jurisprudência admite a utilização de provas colhidas em sede inquisitorial, desde que corroboradas em juízo, o que ocorreu. Os depoimentos policiais são idôneos quando harmônicos e não infirmados pela defesa.

6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ e precedente vinculante do STF (Tema 158 da repercussão geral).

IV - DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 155, § 1º, e 180; CPP, arts. 155 e 383.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16/03/2021; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/08/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06/02/2024; STF, HC 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18/06/2025; TJ-GO, Apelação Criminal 5445698-27.2022.8.09.0115, Rel. Des. Wilson da Silva Dias, j. 04/12/2023; TJ-MG, Apelação Criminal 1069218-00.1723.2001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 14/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

John Victor Texeira Mouta, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

O apelante argumenta que houve violação ao princípio da correlação, visto que o juízo desclassificou a conduta de furto, com aumento pelo repouso noturno, para receptação.

Não merece acolhimento.

O art. 383 do CPPB preceitua que:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Ora, o réu se defende dos fatos e não da capitulação contida na denúncia e a peça acusatória trouxe o desenrolar dos acontecimentos, desde a subtração até a captura do acusado. Reitero os seguintes trechos (Num. 20934414 - Págs. 1 a 2):

Conforme noticia o IPL, na data de 6 de março de 2020, por volta das 22h, o acusado furtou uma série de materiais e ferramentas da vítima Antônio Soares de Carvalho Júnior, descritas no ID 24170583 - Pág. 10.

Noticia o caderno policial que, na referida data, a vítima estava com seu carro estacionado, na Rua Janes Cláudio, no bairro Vila Braga. No interior do referido veículo, estavam os pertences da vítima. Aproveitando-se da ausência de transeuntes na via pública, o acusado abriu o carro, de lá subtraindo os pertences da vítima, levando-os consigo, com posse mansa e pacífica.

No dia seguinte, na data de 7 de março de 2020, a vítima foi informada que o acusado estava oferecendo a res furtiva na feira do produtor rural, neste município. Lá chegando, a vítima viu a pessoa de Sebastião segurando o acusado pelo braço. Ao levantarem a camisa do denunciado, o mesmo estava com parte do bens presos à cintura.

Acionada a Polícia Militar, a mesma se fez presente ao local.

Na DEPOL, o acusado confessa a autoria delitiva.

Tal descrição permite a conclusão de que o ora recorrente estava expondo à venda a
res furtiva
da vítima, quando foi surpreendido, conduta que se amolda ao crime de receptação.

Desse modo, em que pese constar na exordial acusatória a tipificação do delito previsto no artigo 155, §1º do Código Penal, houve a descrição fática do crime de receptação, artigo 180, garantido - se ao apelante exercer o seu direito de defesa.

Portanto, não acolho o pedido da defesa.

Para mais fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INSUFICIÊNCIA. PROVAS. POST FACTUM IMPUNÍVEL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA, DE OFÍCIO. EMENTATTIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. 1. Conquanto demonstrada a materialidade delitiva, a aventada cooperação do apelante no furto, seja na fase de planejamento, prestando auxílio moral, ou na execução, não restou comprovada de forma induvidosa . Todavia, há prova bastante de que o acusado praticou ato ilícito e típico diverso, qual seja, o de transportar os animais subtraídos para outra localidade. 2. Comprovado que a conduta do apelante não constituiu mero exaurimento do furto, não há se falar em ?post factum impunível?, mas sim no reconhecimento de delito autônomo. 3 . Possível aplicar a emendattio libelli [art. 383, CPP] em segundo grau de jurisdição, posto que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação contida na denúncia, sendo assim, em que pese constar da denúncia a tipificação do delito previsto no artigo 155, § 6º, do Código Penal, houve a descrição fática do crime de receptação, artigo 180, garantido-se ao apelante exercer o seu direito de defesa. 4. Comprovada a autoria e materialidade do crime de receptação, impositiva a desclassificação do furto para o tipo previsto no artigo 180 do Código Penal . 5. Com a nova tipificação, e observadas as diretrizes dos arts. 68 e 59, CP, fixada a pena pouco acima do mínimo legal, em regime semiaberto, dada a reincidência [Súmula 269, STJ]. Apelação conhecida e desprovida . De ofício, desclassificado o delito de furto qualificado para a conduta do artigo 180 do Código Penal.

(TJ-GO - Apelação Criminal: 54456982720228090115 ORIZONA, Relator.: Des(a). Wilson da Silva Dias, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ de 04/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - NECESSIDADE - EMENDATIO LIBELLI OPERADA - RECURSO PROVIDO. - Inexistindo nos autos a necessária comprovação de ter sido o apelante o autor do delito de furto, mas demonstrado que ele adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, abarcando a narrativa contida na denúncia tal conduta, impõe-se a operação da emendatio libelli para desclassificar a imputação para o crime de receptação, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

(TJ-MG - APR: 10692180017232001 Tombos, Relator.: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/10/2021)

3 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20934451 - Pág. 2 a 5):

Do que se extrai dos autos a materialidade delitiva restaram incontestes. Consta em inquérito nº 00164/2021.100032-6, (1) termo de exibição e apreensão de objeto e um (2) auto de entrega ao proprietário.

Os objetos subtraídos foram: 01 capacímetro, 02 chaves de regulagem, 01 alicate universal, 01 alicate de pressão, 01 chave Philip, 01 frangeador de catraca, cortadores de tubo e 01 kit chaves alen (id. 24170583).

Além disso, asseguro que as provas PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO EM JUÍZO foram harmônicas, inclusive com as CONSTANTES DO EXPEDIENTE INVESTIGATIVO.

A vítima, Antônio Soares de Carvalho Junior, proprietário dos itens furtados, tomou conhecimento do furto no dia seguinte, após a informação da que tais objetos estariam sendo comercializados em na “Feira do Produtor Rural”. Destaco trecho de seu depoimento prestado em Juízo:

“Que as ferramentas estavam com um funcionário seu; que não viram o réu subtraindo as peças mas que viram ele vendendo elas; que as ferramentas estavam dentro do seu carro; que o carro estava na frente da casa do seu funcionário; que ninguém viu os fatos; que descobriu que o réu estava oferecendo as ferramentas para a venda na cidade inteira; que as ferramentas foram furtadas na sexta à noite e no sábado pela manhã ligaram para a vítima avisando que suas ferramentas estavam sendo vendidas; que foi na delegacia registrar o boletim de ocorrência e pediu para buscarem com o réu e não foram; que na segunda-feira encontrou o réu na feira do produtor rural vendendo as ferramentas; que quando chegou na feira segurou o réu, pegou as ferramentas e ligaram para a polícia; que na delegacia o réu confessou e indicou aonde estavam o resto das ferramentas; que não conseguiu recuperar todas as ferramentas e ficou faltando 3 (três) no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais); que o furto aconteceu por volta das 22h”. (grifei e sublinhei).

A testemunha não compromissada Sebastião Soares Sobrinho Neto, irmão da Vítima, declarou:

“Que teve um pouco de conhecimento dos fatos; que estava passando na feira e o réu lhe mostrou uma faca; que ligou para o seu irmão ir na feira e quando chegou seguraram o réu; que as ferramentas estava no bolso do réu; Que a polícia chegou e conduziu o réu e seu irmão para a delegacia; que o seu irmão divulgou no grupo de refrigeração o sumiço das ferramentas e um participante falou que o réu estaria oferecendo à venda as ferramentas; que não foi para delegacia junto com seu irmão e o réu; que não sabe se o réu confessou o crime; que não foram recuperadas todas as ferramentas”. (grifei e sublinhei).

A testemunha compromissada Cleovando Araujo Sousa, policial militar, declarou:

“Que foram acionados via funcional acerca de que um cidadão que teria realizado um furto estava próximo à feira do produtor rural tentando vender as ferramentas e que a vítima teria segurado o acusado e reconhecido que as ferramentas que estariam sendo vendidas; que conduziram as partes para a delegacia; que não acompanhou o depoimento do réu na delegacia”. (grifei e sublinhei).

A testemunha compromissada Abel Elias Braga, policial militar, declarou: “Que se recorda mais ou menos dos fatos; que foram acionados via funcional de que teria um tumulto da feira de alguém segurando outra pessoa; que um teria furtado o outro e por isso estava o segurando; que foram encontradas ferramentas furtadas com o rapaz que estava vendendo na feira do produtor rural”. (grifei e sublinhei).

Percebo, a partir dos depoimentos prestados em Juízo, não haver certeza quanto à autoria do furto praticado, mas sim, de que os bens estariam posse do Acusado. Por isso, o próprio membro do Ministério Público pugnou ao final da instrução pela desclassificação para o crime de receptação.

Outrossim, em que pese ter sido apreendida em posse do Réu a maior parte da res furtiva, não se pode atribuir-lhe com exatidão a autoria pelo crime de furto, mas sim, a sua mera suposição, haja vista à comercialização dos objetos em uma feira no dia seguinte ao suposto furto. Aliás, pela própria descrição do flagrante, convenço-me de que a conduta penal praticada foi a de receptação.

Sendo assim, melhor se adequa ao caso em concreto a prática do crime de receptação dolosa, prevista em art. 180, caput, do Código Penal que assim preceitua “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa”.

Lado outro, não se cogita que o crime tenha incorrido em sua forma culposa, visto que o Réu não demonstrou no curso do bojo probatório ter adquirido àqueles objetos de forma lícita, o que era seu ônus, em conformidade ao art. 156 do CPP. Sobre o assunto, me salvaguardo em um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...)

Ainda sobre a temática do tipo penal, compreendo que embora estivesse o Réu comercializando o produto, não se aplica ao caso a qualificadora do parágrafo primeiro do artigo 180 do Códex Criminal.

A interpretação teleológica formulada pelo Supremo Tribunal Federal inferiu “que o crime de receptação qualificada está relacionado à pessoa de comerciante ou do industrial. A ideia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica algumas das condutas descritas no referido § 1º, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece” (RE 443.388/SP. Min. Re. Ellen Gracie. STF).

Diante da narrativa dos autos, é de sopesar que, a mais escorreita interpretação do exame fático-probatório seja a de que o agente incorreu no crime de receptação em sua forma dolosa. Reputo que tal observância é plenamente possível em vista ao emendatio libelli previsto em art. 383, caput, do CPP.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise:

- Dos documentos constantes na fase extrajudicial:

a) Boletim de ocorrência (Num. 20934404 - Pág. 4);

b) Termo de declaração da vítima do furto dos objetos em questão (Num. 20934404 - Pág. 8);

c)

Auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 20934404 - Pág. 6), que demonstra que foram apreendidos com o réu as
res furtivas
;

d) Autos de entrega dos bens à vítima (Num. 20934404 - Pág. 7);

- Em consonância com os depoimentos judiciais:

1 - Dos policiais que foram atender ao chamado – que confirmaram que as ferramentas furtadas da vítima estavam com o réu, que estava vendendo na feira do produtor rural;

2 – Da vítima Antônio Soares de Carvalho Junior

– corroborando os fatos narrados na denúncia;

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, destaco que
a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, que não ocorreu no caso.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

4. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

Uma vez incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional, a pretensão recursal não tem condições de prosperar.

(...)

6. Agravo regimental improvido .

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 8/2/2024.) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal.

4 - REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N° 231 DO STJ.

A

defesa pleiteia a aplicação da atenuante da confissão, porém não merece acolhimento. Explico.

Conquanto faz
jus
à atenuante da confissão, que foi corretamente reconhecida em sentença, sua pena já estava no mínimo legal, não havendo como realizar a diminuição correlata, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ,

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 30/10/2025